Tribunal: TJSP
Processo: 1020548-20.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação. Serviços profissionais. Embargos à execução. Insurgência contra sentença que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito. Pretensão ao afastamento da extinção. Descabimento Preclusão configurada. Sentença de extinção mantida. Processo extinto sem resolução do mérito. Possibilidade de parcelamento do preparo conforme requerido (art. 98, § 6o CPC). Determinação de recolhimento da

Ementa:
Apelação. Serviços profissionais. Embargos à execução. Insurgência contra sentença que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito. Pretensão ao afastamento da extinção. Descabimento Preclusão configurada. Sentença de extinção mantida. Processo extinto sem resolução do mérito. Possibilidade de parcelamento do preparo conforme requerido (art. 98, § 6o CPC). Determinação de recolhimento da primeira parcela. Recurso improvido.